Tribunal: TJMT
Processo: 8010125-33.2015.8.11.0049
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010125-33.2015.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (RECORRENTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), L D DA COSTA & CIA LTDA - CNPJ: 04.627.256/0001-84 (RECORRIDO), MAURICIO MOTTA DE CARVALHO - CPF: 041.494.686-30 (ADVOGADO), WILIANE RODRIGUES AMORIM - CPF: 903.209.992-20 (ADVOGADO), M A DE AZEVEDO COSTA & CIA LTDA. - CNPJ: 14.172.749/0002-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 8010125-33.2015.8.11.0049

Origem:
Juizado Especial Cível de Vila Rica

Parte Embargante(s):

Cesar Torres Vedana

Parte Embargado(s):
L D Da Costa & CIA LTDA e M A DE Azevedo Costa & CIA LTDA.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 239

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FIXAÇÃO DOS ÍNDICES E TERMOS INICIAIS DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL EVIDENCIADA –
JUROS DE MORA A SEREM COMPUTADOS DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO OS ÍNDICES DO INPC A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Tratando-se relação contratual havida entre as partes, a correção monetária deve se dar a partir do efetivo desembolso, de acordo com o índice INPC previsto para o período, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do Recurso, dando-lhe parcial provimento, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a fixação da forma e índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados na condenação atinentes à devolução em dobro da quantia paga em excesso por aquela, sugerindo a aplicação do indexador IGPM e percentual de 1%,
pro rata
, respectivamente.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada pugna pela aplicação do índice INPC para a atualização monetária do valor e juros de 0,5% ao mês, desde o ajuizamento da ação.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, equivocadamente, o acórdão hostilizado deixou de consignar os índices de juros e correção monetária a serem aplicados sobre a condenação pecuniária a ser paga em favor do embargante.

Desse modo, por se tratar de relação jurídica oriunda de vínculo negocial havido entre as partes, deve ser aplicada a atualização monetária segundo o índice INPC, desde o efetivo pagamento em excesso, e os juros de mora deverão ser aplicados em 1% ao mês, a partir da citação válida.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REPETIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS MORATÓRIOS – ENCARGO CONTRATUAL-

TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a financeira não houve com dolo ao cobrar encargos abusivos, não há falar em repetição em dobro do indébito.

A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação.

A obrigação de restituição é decorrente de Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes. Assim, não há dúvidas de que o dever de pagar decorre de obrigação contratual.

No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo a quo para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m.

É ressabido que a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, e tal correção deve incidir desde o efetivo desembolso (pagamento),

(TJMT, N.U 1000387-87.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Portanto, é o caso de acolher os presentes aclaratórios para integrar o acórdão embargado.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios e
os

acolho
, a fim de integrar o acórdão de id. 158557164, fazendo constar que sobre a condenação à restituição em dobro da quantia indevidamente paga pelo embargante deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, mantendo inalterados os demais termos.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023